Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-67.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. EMBRIAGUEZ. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO. RECONHECIMENTO. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PRAZO DE DURAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas se as declarações da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, são harmônicas e coerentes e foram corroboradas pela confissão extrajudicial, no sentido de que o réu a ameaçou de morte.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico e nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. Em relação aos fatos ora apurados, deve ser aplicado o princípio da actio libera in causa, já que o momento de exaltação pelo qual passava o acusado no momento dos fatos teve por origem a pretérita ingestão voluntária de bebida alcoólica, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição.
4. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que extrajudicialmente, e tal declaração serviu como fundamento para a condenação, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No caso, quando ouvido no curso da fase inquisitiva, o recorrente confessou que ameaçou de morte a vítima, razão pela qual aplica-se a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando que a extensão do dano não excedeu à normalidade para o tipo penal e que as condições econômicas do réu e da ofendida não restaram plenamente esclarecidas.
6. A Lei Maria da Penha não estabeleceu prazo de duração para as medidas protetivas, mas tais medidas apresentam caráter excepcional, devendo vigorar enquanto houver uma situação de risco para a mulher, que caracterize a violência doméstica e familiar, em observância à necessidade de proteção da ofendida e em atenção às peculiaridades do caso concreto.
7. Mostra-se razoável, no caso em apreço, que as medidas protetivas deferidas perdurem até o trânsito em julgado da ação penal, garantindo assim proteção integral à mulher em situação de violência doméstica.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal combinado com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensando-a integralmente com a agravante das relações domésticas, reduzindo a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção para 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, conceder a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos termos a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução, e reduzir a reparação mínima a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantidas as medidas protetivas de urgência até o trânsito em julgado da sentença.